Tribunal: CARF
Processo: 10166.720910/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720910/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.549 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
SIDNEY PEREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE SUSCITADA. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
JULGADORAS.
NÃO
COMPROVADO O CUMPRIMENTO DO PRAZO. CONHECIMENTO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é passível conhecimento pelas
instâncias julgadoras apenas a alegação de tempestividade do recurso suscitada
pelo sujeito passivo, porém, se referida alegação não for superada, como
ocorreu nos presentes, não se toma conhecimento das questões meritórias
suscitadas em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar de tempestividade nele suscitada,
para na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao imposto de renda pessoa física dos
exercícios 2007 e 2008. A autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720910/2011-34
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720910/2011-34

conforme valores de imposto e percentual de multa por fato gerador específico: Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem Não Comprovada.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:  considerando a aplicação do art. 150, §4o, do CTN ao
aso concreto, uma vez que a
multa de ofício aplicada foi de 75%, restando afastada a caracterização de dolo ou
fraude, na data que se tornou eficaz o lançamento fiscal pelo conhecimento do
contribuinte (31/03/2011) estava decaído o direito da Fazenda em relação aos depósitos
pertinentes aos meses de janeiro à marco de 2006;  exerce atividade na construção civil, fazendo
reformas;  no período comprou terrenos, edificou e vendeu mais de 8 imóveis;
 as provas juntadas a
os autos e aceitas pela fiscalização comprovam a atividade
exercida;  os recursos financeiros em sua conta não lhe pertencem, pois são custos que lhe são
repassados pelos contratantes ou adquirentes das obras;  constituiu uma pessoa jurídica para exe
suas atividades, a Sidney Construções e
Incorporações Ltda. - CNPJ n.° 08.777.731/0001-50;  a partir de 2008 não mais exerceu as ativid
a realizar todas as operações na pessoa jurídica;  a atividade de prestaçã
o de serviços de construção civil impõe a equiparação da
pessoa física à jurídica, conforme dispõe o art. 150, II, do RIR/99;  o que caracteriza a ativ
necessariamente estar constituída por uma pessoa jurídica, e é por isso que a legislação
determina a equiparação;  a própria constituição da pessoa jurídica é prova do exercício anterior
pela pessoa física (regularização espontânea de sua atividade);  não restando dúvidas da ativida
exercida com habitualidade, o Fisco
deve promover a equiparação à pessoa jurídica, arbitrando o lucro;  a sua movimentação bancária
 o procedimento fiscal não comprova que o valor
um acréscimo patrimonial, conforme determina o art. 43 do CTN;  a movimentação bancária é or
contrataram para aplicação em obras de construção civil;  o procedimento fiscal e o lançame
representarem valores que devam submeter-se à tributação do imposto sobre a renda;  requer acol

A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720910/2011-34

Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde alega a
tempestividade do mesmo e reitera as demais questões apresentadas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas o recorrente aduz ser tempestivo, razão por que
referida preliminar será analisada na sequência.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
O contribuinte apenas alega que o recurso deve ser recebido pelo CARF por ter
sido protocolado tempestivamente sem no entanto comprovar a ocorrência de algum suposto fato
impeditivo para a sua interposição tempestiva
Consta nos autos que o Contribuinte foi intimado da decisão recorrida (Intimação
de Resultado de Julgamento no 13/2015 – processo digital, fls. 473-474), por via postal, com
recebimento datado de 11/02/2015, quarta-feira (consulta rastreamento Correios - processo
digital, fl. 472). O contribuinte também solicitou cópia do processo em 05/02/2015, na qual
constava o resultado do julgamento e o relatório de remessa do resultado. Logo, o início da
contagem do prazo ora questionado se deu no dia 12/02/2015, quinta-feira, restando seu termo
final no dia 13/03/2015, sexta-feira. Contudo, mencionado Recurso somente foi interposto no dia
26/03/2015 (processo digital, fls. 484-495), revelando-se notoriamente extemporâneo.
Por outro lado, tem-se que as demais matérias trazidas no recurso voluntário que
não se relacionam à extemporaneidade do mesmo e a seus efeitos, não podem ser apreciadas por
este Colegiado.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da
preliminar de tempestividade nele suscitada, para na parte conhecida, negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720910/2011-34

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital